Tribunal: TJDFT
Processo: 0703006-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0703006-70.2021.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. EMBARGADO: DIVINO ROMAO DE PAIVA D E C I S Ã O BANCO VOLKSWAGEN S.A. interpõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face da decisão de ID 22893212. O Embargante sustenta que, para evitar danos processuais, postulou a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Requer o provimento do recurso para sanar a omissão apontada. É o relatório. Decido. A decisão embargada realmente deixou de apreciar o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Todavia, consulta ao feito de origem evidencia determinação judicial para se aguardar o julgamento do recurso. Não se divisa, nesse contexto, risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a teor do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Isto posto, acolho os Embargos de Declaração e indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 11 de fevereiro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator